Tribunal: TJBA
Processo: 8031113-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031113-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALMIR RIBEIRO DE JESUS FILHO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. INAPTIDÃO TÉCNICA DO PERITO NOMEADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perito judicial, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada por vítima de acidente automobilístico com sequelas ortopédicas.

2. O agravante alegou a nomeação de profissional sem especialização na área médica pertinente (oftalmologia), requerendo substituição por perito com formação em ortopedia e/ou traumatologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a manutenção de perito judicial sem especialização técnica compatível com o objeto da perícia médica requerida, especialmente em ações envolvendo avaliação de sequelas ortopédicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nomeação de perito deve observar a especialização compatível com o objeto da perícia, conforme previsto no art. 465, do CPC.
5. A perícia médica deve ser realizada por profissional com formação técnica adequada, sob pena de comprometer a validade e a eficácia do laudo pericial.

6. A jurisprudência do TJ-BA tem reiteradamente reconhecido a necessidade de especialização técnica como requisito essencial à higidez da prova pericial, sobretudo nas ações de cobrança de seguro DPVAT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A nomeação de perito judicial em ações que envolvam avaliação de sequelas ortopédicas deve observar a especialização técnica compatível com o objeto da perícia. 2. A ausência de formação específica compromete a validade da prova e impõe a substituição do perito, conforme determina o art. 465, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 465 e 464, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8002518-69.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8033449-55.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 29.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035689-51.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 07.02.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034959-40.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8031113-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VALMIR RIBEIRO DE JESUS FILHO
e como agravada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator